Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-77.2024.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-77.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO MIGUEL FERNANDES - CPF: 085.948.649-49 (APELANTE), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–

QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desconto indevido realizado direto no benefício previdenciário configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO MIGUEL FERNANDES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001128-77.2024.8.11.0046, movida em face de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, em razão da dívida já ter sido cancelada e estornado o valor indevidamente debitado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenar a requerida na devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, além do pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a cobrança indevida de valores não contratados configura uma grave violação aos direitos do consumidor e enseja o pagamento de indenização por danos morais. Diz que
“o STJ tem entendimento consolidado de que a simples cobrança indevida, quando repetida, enseja dano moral, sendo desnecessária a prova de um abalo psicológico profundo”.

Por fim, sendo a cobrança repetida de valores indevidos gera dano moral, pede que as apeladas sejam condenadas a indenizar a apelante pelo sofrimento causado, já que teve de buscar judicialmente a solução para um problema que não causou.

Sem contrarrazões, Id. 275438397.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente do desconto indevido em seu benefício previdenciário,
por dívida que alega não ter contraído
.

Incontroverso nos autos que a requerida não apresentou nenhuma justificativa sobre os descontos, nem mesmo alegou sua licitude, apenas rebateu os pedidos do autor.

Portanto, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de as instituições bancárias cobrarem do consumidor dívida inexistente e, ainda, dessa operação resultar em descontos indevidos do benefício previdenciário.

Para o caso, o
desconto de valores indevidamente da folha de INSS da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gera um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Deste modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe às recorridas o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Em relação ao valor devido a título de indenização, preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista que a parte autora teve descontados valores direto de seu benefício previdenciário, o valor d
e R$10.000,00 (dez mil reais)
servirá para atender os objetivos mencionados e está dentro do parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025